Tribunal: TJDFT
Processo: 0720564-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO MOVIDA EM FACE DE ENTIDADE FINANCEIRA ADMINISTRADORA DO PROGRAMA PASEP. SALDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO. FÓRMULA REPUTADA INCORRETA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. TITULAR DA CONTA VINCULADA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. AVIAMENTO NO FORO DESTA CAPITAL FEDERAL. AUTOR RESIDENTE EM ESTADO DIVERSO. LOCAL DA SEDE DO RÉU. OPÇÃO LEGÍTIMA E CONSOANTE AS REGRAS DE COMPETÊNCIA (CPC, ART. E 53, III, “D”, e IV, “A”). OPÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE COMPETÊNCIA. MÁTERIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704.520/MT). AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessária, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada pois frustra o objetivo do processo, retardando e gerando custos desnecessários à relação processual.
2. O estatuto processual civil, ao estabelecer que é cabível agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que rejeitam a alegação de convenção de arbitragem e proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (CPC, art. 1.015, III e parágrafo único), não estabelecendo qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário, execução e alegação de convenção de arbitragem) pela via do agravo de instrumento, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento.
3. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa, inclusive porque irradia danos e prejuízos à razoável duração do processo, prejudicando seu objetivo (STJ, REsp 1.679.909/RS; REsp 1.704.520/MT).
4. Em se tratando de competência territorial, a qual, como é comezinho, detém natureza relativa, é passível de ser modificada, não advindo da sua alteração nenhum vício, até mesmo porque a ação pode fluir perante Juízo territorialmente incompetente e, ainda assim, as decisões que dele emanarem não serão ineficazes ou passíveis de invalidação, descerrando que o trânsito da ação por foro diverso daquele correspondente ao domicílio do autor, em tendo derivado de opção por ele manifestada, traduz simples abdicação da prerrogativa que lhe era ressalvada de demandar no local em que é domiciliado e escolha pelo foro que se lhe afigura mais conveniente por facilitar o acesso à via jurisdicional e o exercício do direito de defesa que lhe é assegurado.
5. A opção manifestada pela parte autora quanto ao manejo de ação que encarta direito pessoal em domicílio diverso do seu conforma-se com o disposto no estatuto processual na parte em que dispõe sobre a competência territorial, pois, em suma, abdicando da faculdade de acionar o réu no foro em que a obrigação deveria ser satisfeita ou local do seu domicílio, aviara a ação no local em que o acionado é sediado, donde deflui que a opção, ainda que soe dissonante da praxe, não tangencia as regras inerentes à competência territorial, devendo ser prestigiada por encontrar respaldo legal (CPC, arts. 46 e 53, III, “d”, e IV, “a”), não se afigurando viável nem legítima, ademais, a infirmação da opção do autor de ofício, pois, como cediço, a competência territorial encerra natureza relativa, pode ser prorrogada e sua infirmação demanda a iniciativa da parte ré.
6. Agravo conhecido e provido. Unânime.